Tribunal: TJES
Processo: 0021822-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021822-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANUZI FRAGA DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. USO DE DIPLOMA FALSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO E INCOMPATIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
SUCEDÂNEO RECURSAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta, cumulada com remessa necessária, contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente ação anulatória. A sentença declarou a nulidade dos efeitos da Portaria nº 759-S/2019, que havia demitido a autora e declarado sua incompatibilidade para nova contratação com o Estado pelo prazo de três anos, reconhecendo ausência de dolo no uso de diploma falso de mestrado. A magistrada entendeu que a autora não poderia ser responsabilizada por eventual fraude cometida por terceiros, afastando a penalidade administrativa imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo da servidora na apresentação de diploma de mestrado sabidamente falso; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da penalidade de demissão e da incompatibilização para nova investidura por três anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O diploma de mestrado apresentado pela autora foi reconhecido como falso pela própria instituição de ensino (UNICID), sendo requisito obrigatório para o exercício do cargo de Coordenador Nível VI, conforme previsto no edital do processo seletivo simplificado nº 066/2014.
4.
A servidora possuía experiência como profissional da educação e, diante das evidências, não poderia alegar desconhecimento das irregularidades formais e materiais do curso, que não exigia defesa de dissertação, não possuía contrato formal com a instituição, tampouco critérios acadêmicos mínimos.
5.
O processo administrativo disciplinar tramitou regularmente, assegurando contraditório e ampla defesa, tendo concluído pela configuração do dolo e pela prática da infração prevista no art. 221, XXI, da Lei Complementar nº 46/1994, autorizando a aplicação da penalidade de demissão.
6.
A jurisprudência do TJES e do STJ admite o controle jurisdicional do mérito administrativo apenas em casos de evidente desproporcionalidade ou nulidade, não sendo o caso dos autos, em que a sanção encontra amparo legal e razoabilidade nos fatos apurados.
7.
A Administração Pública possui o dever de autotutela e não está vinculada à manutenção de situações funcionais fundadas em atos eivados de nulidade, ainda que os vícios tenham sido apurados tardiamente, conforme Súmula nº 473 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
O uso de diploma falso como requisito para o exercício de função pública constitui infração disciplinar que autoriza a demissão do servidor, independentemente de condenação criminal.
10.
A caracterização do dolo na conduta do servidor pode ser extraída do conjunto probatório do PAD, não sendo necessária demonstração de conhecimento técnico-jurídico sobre as exigências legais do curso apresentado.
11.
A Administração Pública tem o dever de anular atos administrativos ilegais, ainda que os vícios sejam identificados de forma superveniente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o sucedâneo recursal do reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de remessa necessária em face de r. sentença do evento 127714621, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida por
VANUZI FRAGA DE PAULA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o “
fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso de mestrado ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo quanto ao consciente uso de documento falso.
” (evento 12714621).

Asseverou que “não se mostra coerente imputar à autora a responsabilidade por contratar o curso de mestrado que posteriormente se mostrou não ter qualquer validade, por ser fruto de fraude realizada por terceiro. Além do mais, o referido diploma não foi responsável pelo ingresso no concurso, mas sim na classificação da autora, por se tratar de título não exigido como pré-requisito.” (evento 12714621).

Por isso, declarou a nulidade dos “
efeitos decorrentes da publicação da portaria 759-S de 17/12/2019 em relação à autora, bem como dos atos que permeiam os procedimentos que levaram à sua condenação, determinando a absolvição da autora em relação as penalidades impostas de demissão e incompatibilização de contratação com o ente estatal pelo prazo de três anos
” (evento 12714621).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, restou demonstrado que o diploma de mestrado apresentado pela autora não apenas foi reconhecido como materialmente falso pela própria instituição de ensino (UNICID), como era sim pré-requisito obrigatório para o exercício da função de Coordenador Nível VI, cargo que a servidora efetivamente exerceu, como bem elucidado pela corregedoria da Secretaria de Estado da Educação no documento do evento 31029617.

O próprio edital do processo seletivo, nos seus itens 3 e 3.2 (fl. 249), exigia titulação mínima de mestre para o exercício da função ocupada pela autora e com reflexo significativo remuneratório, tornando, pois, equivocada a premissa adotada na sentença de que o título fora meramente classificatório, senão vejamos:

Cargo Professor/Pedagogo MaPa, MaPB e MaPP; Nível/Referência VI.01; Remuneração: R$ 2.734,57; Portador de Curso de Licenciatura Plena, acrescido de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. (redação original, fl. 249).

Assim, a fraude documental atingiu diretamente a validade da contratação, e não apenas sua posição na classificação no certame deflagrado pelo edital de processo seletivo simplificado nº 066/2014, publicado no Diário Oficial do dia 17 de novembro de 2014.

Vale lembrar que as normas editalícias são de observância obrigatória tanto pelos candidatos quanto pela Administração, portanto, a apelada se sujeita às exigências e não pode receber tratamento diferenciado. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Percebe-se que a apelada apresentou documento sabidamente inverossímil, obtido por meio de curso não reconhecido, sem exigência de provas, sem defesa de tese, sem contrato formal de prestação de serviço educacional, e com encontros presenciais reduzidos a duas ocasiões.

Ademais, a recorrida não agiu como uma aluna incauta ou leiga, mas como profissional da educação, sabedora dos trâmites de validação de cursos superiores, sendo inaceitável que desconhecesse o caráter irregular do mestrado, que não exigia defesa de dissertação ou trabalho de conclusão de curso, banca avaliadora, regularidade fiscal ou formalização contratual.

Aliás, chama à atenção que as mensalidades eram depositadas em contas pessoais dos pretensos coordenadores Júlio Merij e Tiago Martins, sem emissão de boleto em nome da instituição de ensino credenciada UNICID.

As provas constantes dos autos do PAD n.º 78427320/2017, que tramitaram com plena observância do contraditório e da ampla defesa (inclusive com assistência de advogados da confiança da própria autora), demonstram diversas inconsistências nos documentos apresentados — desde o período de realização do curso até a carga horária, as disciplinas cursadas e as informações sobre os docentes.

Acrescente-se que não há descompasso entre a conduta apurada e a sanção do art. 240 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, já que o art. 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/1994 prevê expressamente a penalidade de demissão para quem “
valer-se de documentos falsos ou adulterados, com o objetivo de obter vantagens indevidas
”.

Logo, a demissão da apelada por intermédio da Portaria nº 759-S, de 17 de novembro de 2019 (evento 12714615) e a sua incompatibilização para nova investidura no período de 03 (três) anos) foi devidamente motivada, em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da moralidade administrativa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INCOMPATIBILIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada do c. STJ, o controle judicial de penalidade administrativa disciplinar não se limita ao exame de legalidade estrita, incidindo, também, em face de eventuais arbitrariedades cometidas pela Administração Pública, a partir do exame de desproporcionalidade da sanção imposta, da ausência de fundamentação ou motivação, entre outros. 2.
A aplicação da penalidade imposta à recorrente foi precedida de processo administrativo regular, em observância da legislação de regência, não se vislumbrando ofensa ao princípio da legalidade, seja em sua feição formal-procedimental, seja no tocante à proporcionalidade e à razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012409-21.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 12/08/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENA DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR O ELEMENTO SUBJETIVO. PERIGO DE DANO EM FAVOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que “a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001924-59.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.07.2023).
2.

No caso analisado, a própria decisão recorrida reconheceu que a pena administrativa de demissão (art. 234, XIV da LCE n. 46/94) aplicada ao agravado é adequada à conduta que lhe foi imputada (uso de documento falso, sabendo-o falsificado - art. 221, XXI da LCE n. 46/94). 3. Além disso, não houve ofensa aparente ao contraditório e à ampla defesa, ao passo que a desconstituição do elemento subjetivo (dolo), que a autoridade administrativa entendeu presente após a completa instrução do PAD, depende da análise profunda das provas a serem produzidas no âmbito judicial.
4. Caso presente algum motivo para anular a pena demissional, o agravado poderá ser reintegrado no cargo com recomposição integral de seus direitos, laborando o perigo de dano, por ora, em favor do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005637-08.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 28/08/2024)

Por fim, pontuo que a autora/apelada não possui direito adquirido à perpetuação de situação funcional baseada em fraude, mesmo que identificada tardiamente. Ao revés, o dever de autotutela impõe à Administração o saneamento de seus próprios atos eivados de nulidade, nos termos da Súmula nº 473 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, diante da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, visto que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 12713607).

Finalmente,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.